Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA COOPERATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS PRESCRITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização integral de procedimento cirúrgico e fornecimento de materiais prescritos à beneficiária de plano de saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, em razão de negativa parcial de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora integrante de sistema cooperativo possui legitimidade passiva para responder pela cobertura do tratamento, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (iii) determinar se a multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora, pois as cooperativas integrantes do sistema se apresentam ao consumidor como estrutura unificada, compartilhando marca, rede assistencial e intercâmbio operacional, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e configura responsabilidade solidária.
4. Afasta-se a alegação de ilegitimidade diante da atuação integrada na cadeia de fornecimento, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constata-se a probabilidade do direito com base em relatório médico detalhado que comprova doença degenerativa grave, indicação cirúrgica específica e necessidade dos materiais prescritos para a segurança do procedimento.
6. Reconhece-se o perigo de dano diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de sequela neurológica permanente caso o tratamento não seja realizado em tempo oportuno.
7. Rejeita-se a negativa de cobertura fundada em diretrizes administrativas, pois o rol da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento indispensável quando comprovada sua necessidade clínica.
8. Afirma-se que a operadora não pode substituir o médico assistente nem limitar o tratamento por critérios administrativos, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
9. Considera-se inexistente risco de irreversibilidade da medida em prejuízo da operadora, diante da possibilidade de ressarcimento financeiro, em contraste com o risco irreparável à saúde da paciente.
10. Mantém-se a multa cominatória, por se revelar proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da urgência do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a teoria da aparência às operadoras integrantes de sistema cooperativo de saúde, reconhecendo-se a responsabilidade solidária quando atuam de forma integrada perante o consumidor.
2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, admitindo ampliação quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento.
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando há risco à saúde do beneficiário.
4. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar proporcional e adequado à efetividade da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1963135, 0740970-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 17/02/2025.